Tribunal: TJSP
Processo: 1024365-26.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica constitui fortuito interno e

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram devidamente comprovados. Indenização devida. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024365-26.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-26.2018.8.26.0114 -Voto no 10406
2
VOTO No: 10406
APELAÇÃO No: 1024365-26.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS S.A.
APELADO: CPFL PIRATININGA CIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ PIRATININGA
APELAÇÃO. Responsabilidade civil.
Ação regressiva ajuizada em face de
concessionária de energia elétrica.
Indenização
por
danos
materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de
energia elétrica. Avarias em aparelhos
eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de prévio pedido
administrativo. Oscilação na tensão de
energia
elétrica
constitui
fortuito
interno e está inserida no risco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-26.2018.8.26.0114 -Voto no 10406
3
atividade desenvolvida pela prestadora
do
serviço
público.
Danos
e
ressarcimento dos prejuízos causados
aos segurados que foram devidamente
comprovados.
Indenização
devida.
Sentença reformada. Recurso provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a autora quer ver reformada a r.
sentença de fls. 222/227 que julgou improcedente a ação
regressiva por ela ajuizada, condenando-a ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sustenta, em
apertada síntese, que os danos patrimoniais foram comprovados
mediante apresentação de laudos técnicos fornecidos por
empresa especializada. Argumenta que pedido administrativo
prévio não é uma obrigatoriedade para o ajuizamento da
demanda, tanto para o segurado, quanto para a seguradora, em
ação de regresso. Aduz que se sub-rogou no direito do
segurado, aplicando-se, pois, as disposições do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-26.2018.8.26.0114 -Voto no 10406
4
Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus
da prova. Salienta que as oscilações de energia fazem parte do
risco do negócio exercido pela apelada, que deve responder
objetivamente pelos danos. Pede o provimento do recurso.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
regularidade formal, porque é tempestivo, custas de preparo
devidamente recolhidas e, quanto ao mais, atende os requisitos do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
A autora celebrou contratos de seguro
residencial com Wilson José da Encarnação (apólice no 0114
3636 898-3) e empresarial com SM ASS ADM EMP LTDA. ME
(apólice no 0118 26 64 372-8) e Condomínio Residencial Ribatejo
(apólice no 0116 26 5 658-3) obrigando-se a garantir os riscos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-26.2018.8.26.0114 -Voto no 10406
5
quais os imóveis estariam suscetíveis, dentre eles a cobertura por
“danos elétricos”.
Consta que, em razão de oscilações de
energia ocorrida nos dias 24/02/2016, 03/03/2016 e 28/02/2016,
aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis dos
segurados sofreram avarias, tornando-os impróprios para o uso,
conforme pormenorizadamente exposto nos laudos técnicos
acostados à inicial.
Referidos laudos deixam claro que em
virtude da oscilação brusca na corrente elétrica houve tais avarias
nos aparelhos elétricos.
A seguradora, então, ressarciu os segurados, motivo pelo qual pretende, regressivamente,
reembolso dos valores pagos, baseada na sub-rogação nos direitos
dos segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil).
Anote-se que, nos termos do art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal, a ausência de prévio processo
administrativo não impede a reparação dos danos, não sendo,
pois, requisito para ajuizamento da demanda, sob pena de violar o
direito de acesso à Justiça.
Ademais, tratando-se de responsabilidade
objetiva, bastava a demonstração do nexo causal, ônus do qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-26.2018.8.26.0114 -Voto no 10406
6
autora satisfatoriamente se desvencilhou. Neste sentido:
“Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e
morais. Vício no serviço de fornecimento
de energia. Ré não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a regularidade no
fornecimento de energia elétrica e a
ausência de nexo causal entre o dano no
eletrodoméstico da autora e a oscilação de
energia. Manutenção da determinação de
instalação de transformador de energia na
residência da autora. Dano material
devidamente
comprovado
nos
autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de
indenizar da ré mantido. Art. 927, CC.
Ausência
de
prévio
processo
administrativo não impede a reparação
dos danos. Art. 5o, XXXV, Constituição
Federal. (...).” (TJ/SP, Apelação no
0011041-27.2009.8.26.0073, 29a Câmara
de Direito Privado, Rel. Hamid Bdine, j.
12/02/2014).
Cabe anotar que, embora tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-26.2018.8.26.0114 -Voto no 10406
7
produzidos unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo
crivo do contraditório e, por outro lado, a recorrida não logrou
êxito em demonstrar as excludentes de responsabilidade do § 3o
do art. 14 do CDC.
Isto porque é inegável a relação de
consumo existente entre o usuário e a concessionária do serviço
público. E, comprovado o pagamento de indenização ao
segurado, a recorrente assumiu a posição do consumidor, sub-
rogando-se nos direitos e deveres, inclusive os privilégios
previstos no Código de Defesa do Consumidor.
No
mais,
a
responsabilização
da
concessionária apelada é objetiva, estando baseada na teoria do
risco da atividade (art. 14 do CDC), a qual somente pode ser
afastada mediante comprovação de culpa da vítima ou de terceiro,
ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior. Não é o
caso.
Evidente, pois, o dever de indenizar a
recorrente pelos danos, porquanto decorrentes do risco da
atividade da recorrida.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença, para julgar a ação procedente e, com inversão da
sucumbência, condenar a ré a arcar com os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024365-26.2018.8.26.0114 -Voto no 10406
8
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para julgar procedente a ação e,
consequentemente, condenar a recorrida ao pagamento da quantia
declinada na petição inicial (R$ 12.940,04 - doze mil novecentos
e quarenta reais e quatro dez centavos), acrescida de correção
monetária pela Tabela Prática desta Corte desde o efetivo
desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação. Sucumbência na forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator